Tribunal: TJSP
Processo: 1001137-43.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Preliminar de não conhecimento da apelação deduzida pelo apelado – Não acolhimento – Recurso que ataca os fundamentos da sentença.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Preliminar de não conhecimento da apelação deduzida pelo apelado – Não acolhimento – Recurso que ataca os fundamentos da sentença.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, não restou comprovada a prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença reformada.
- Seguro – Falta de interesse – Contrato que não prevê a cobrança – Pedido não conhecido.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargos previstos em contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente – Precedentes do C. STJ – Devolução que deve ser efetuada de forma simples.

Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.